Tribunal: TJES
Processo: 5014100-70.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Chantagem
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014100-70.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SANDERSON BARBOSA TOMAZ ESTEVAO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014100-70.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SANDERSON BARBOSA TOMAZ ESTEVAO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
Advogados do(a) PACIENTE: MARCELA PIOLI PIRES - MG142627, SAULO ANTONIO PIOLI PIRES - MG214823

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO FINALIZADA. SÚMULA 53 DO C. STJ. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014100-70.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SANDERSON BARBOSA TOMAZ ESTEVAO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
Advogados do(a) PACIENTE: MARCELA PIOLI PIRES - MG142627, SAULO ANTONIO PIOLI PIRES - MG214823

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
SANDERSON BARBOSA TOMAZ ESTEVÃO,
contra suposto ato coator do Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, nos autos do processo nº 0001507-90.2022.8.08.0045.

Sustenta o impetrante que a flagrante ilegalidade combatida deriva de suposto excesso de prazo na aplicação da medida cautelar, alegando, ainda, que a segregação cautelar é desproporcional.

Segundo consta dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §§ 1º e 2º, II do Código Penal, cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, inciso I, do CPP.

Somado a isso, verifico que o julgador de primeiro grau demonstrou de maneira fundamentada a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal:

(...) Verifico que estão presentes, in casu, os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva dos autuados, principalmente para a garantia da ordem pública, uma vez que o auto de prisão em flagrante delito indica a periculosidade concreta de suas condutas. Os fatos narrados nos autos são extremamente graves, uma vez que, pelas informações que constam no auto de prisão em flagrante, os autuados Ricardo e Sanderson adentraram na residência da vítima, subtraíram diversos pertences, e ainda, agrediram a vítima para que não gritasse por socorro. Enquanto isso, supostamente, a flagrada Tatiana estava no veículo aguardando os flagrados, que saíram em fuga do local, sendo abordados na cidade da Serra/ES. Em relação aos antecedentes criminais, verifico que o autuado Ricardo está respondendo a três ações penais e um termo circunstanciado, além disso, possui duas condenações penais transitadas em julgado, que segundo dados do SEEU, ainda está em cumprimento de pena no regime semiaberto (pena remanescente de 04 meses e 01 dia) (...) Registros mostram que os antecedentes, em sua maioria, são por crimes patrimoniais, e mais uma vez, são presos em flagrante por crimes semelhantes. As condutas dos autuados, circunstâncias pessoais, ao menos por ora, não trazem nenhuma garantia de que soltos não atentaram contra a ordem pública e contra a lei penal, sendo medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para o momento. Além disso, a prisão se mostra necessária para assegurar a aplicação da Lei Penal, uma vez que os flagrados demonstraram interesse em fugir do local, pois se evadiram na cidade de São Gabriel da Palha, sendo presos já na Grande Vitória (...)

Quanto ao suposto excesso de prazo, verifica-se das informações prestadas pela autoridade coatora que em 23/05/2023, e que o processo encontra-se concluso para julgamento.

Dessa forma, incide ao caso o entendimento expresso na Súmula 52 do Superior Tribunal Justiça, segundo o qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, REPROVABILIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [..]
2. Em consulta à pagina eletrônica da Corte a quo, verifica-se que o processo foi remetido ao Ministério Público para apresentação das alegações finais. Com o término da instrução, constata-se, in casu, incidência da Súmula n.° 52 desta Corte Superior, in verbis: "encerrada a instrução criminal, fica superada alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo''.
3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 478.523/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROCESSO NA FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nessa perspectiva, não há ilegalidade quando o processo esteve em constante movimentação, e segue sua marcha dentro da normalidade. Daí não se poder tributar, pois, aos órgãos estatais indevida letargia. 2. Não verificada mora estatal em ação penal na qual a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor. 3. Na hipótese, o acórdão recorrido assentou tratar-se de apuração de dois crimes, cometidos com pluralidade de agentes. Também ressaltou que o tempo em que o réu esteve foragido frustrou diversas audiências nas quais oitivas imprescindíveis seriam realizadas.
4. Ademais, a Corte estadual informou que o processo já está na fase das alegações finais, de modo que a questão do excesso de prazo está superada, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula n. 52 do STJ.
5. Recurso não provido. (RHC 109.863/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

Ademais,
a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Por esses elementos, entendo que, no presente caso, afasta-se a coação ilegal apontada, eis que não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal, apta a justificar revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.